Tribunal: TJMT
Processo: 1033268-44.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033268-44.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ARILDO MARTINS VIEIRA - CPF: 835.893.251-00 (RECORRIDO), EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO DAS FATURAS- INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS INOCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses 09/2020 (R$ 383,64) e 10/2020 (R$ 386,33).

2.
O histórico de consumo que monstra que o consumo da parte Autora no período de 04/2019 a 08/2019 não ultrapassou 247kWh, contudo nos meses contestados o consumo chegou a 477kWh. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

3.
Ausência de suspensão no fornecimento de energia elétrica e/ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

4.
A cobrança indevida não gera dano indenizável, posto que não se constitui em ofensa à honra, mas mero aborrecimento da vida civil.

5.
Sentença reformada para julgar o mérito da ação.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que concluiu pela abusividade das faturas discutidas referentes aos meses de setembro/20 e outubro/20, determinado a retificação, bem como condenou a requerida a indenizar o autor pelos danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente suscita preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de produção de prova pericial. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que as faturas se referem ao consumo medido e que inexiste ato ilícito a ensejar o dever de indenizar. Requer a condenação do autor ao pagamento das faturas a título de pedido contraposto. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, perícia técnica no medidor de energia elétrica da parte reclamante ante a alegação de que o consumo lido não corresponde ao utilizado.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, ficha cadastral do cliente e seu histórico de consumo e da sua análise foi possível solucionar a lide.

Além disso, importa consignar que a produção da prova pericial técnica no presente caso caberia a ré, através da vistoria na UC da parte autora, o que não ocorreu. Este ônus lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

Todavia, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial, a qual deveria ter sido anexada aos autos pela ré, tornou-se medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO – Mérito

O cerne do recurso consiste em analisar a idoneidade ou não na emissão das faturas de consumo referentes aos meses setembro/20 (R$ 383,64) e outubro/20 (R$ 386,33), contestados pela parte autora por considerar a cobrança excessiva e muito acima da sua realidade e média de consumo mensal.

A Concessionária reclamada sustenta que o faturamento foi realizado a partir da leitura coletada em campo, logo correspondem exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora, juntando como prova de suas alegações a ficha cadastral e histórico de consumo.

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à concessionária a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14), contudo, não se desincumbiu deste.

Consigne-se que a recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado nos meses contestados ou
que tenha realizado qualquer vistoria na unidade consumidora d
a reclamante após a contestação dos débitos ou mesmo após a citação acerca dos autos, capaz de demonstrar a ausência de defeitos no medidor de energia elétrica, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

Basta
verificar o histórico de consumo da parte autora para se notar o faturamento excessivo
, visto que este mostra que a média de consumo no período de 03/2019 a 08/2020 não ultrapassava 247kWh, contudo nos meses contestados o consumo chegou a 477kWh.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se a consumidora de comprovar, tecnicamente, a falha ocorrida, vez que demonstrou minimamente que o consumo faturado diverge dos meses anteriores e posteriores aos contestados.

Portanto, diante da ausência de provas técnicas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio do consumidor.

Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente às contas discutidas nos autos, devendo ser declarada a inexistência dos débitos.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante,
enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

Por derradeiro, consigno que o reclamante,
em sede de impugnação, alega que houve corte no fornecimento de energia elétrica em 17/02/2021, referente às faturas de junho e dezembro/2020
, entretanto, estas faturas não foram objeto do presente feito, tampouco o reclamante trouxe prova alguma de que as teria adimplido tempestivamente, razão pela qual, tais fatos não tem o condão de causar influencia alguma no presente julgamento.

Logo, não havendo corte dos serviços, restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo a revisão da fatura suficiente à reposição do “status quo ante”. Alem disso, não há notícia de reclamação administrativa, tampouco perante PROCON, tratando-se de mera cobrança.

Não havendo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Corroborando o entendimento acima, colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FATURA INDEVIDA E APÓS A TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE INSPEÇÃO PELA PROMOVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança de fatura de recuperação indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral. A declaração de inexigibilidade da fatura é suficiente para a reposição do status quo ante. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TRU/MT. RI nº 0089283-58.2017.811.0001, Juíza-Relatora: Lúcia Peruffo, data do Julgamento: 31.08.2018).

.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021